Tribunal: TJES
Processo: 0001534-11.2009.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001534-11.2009.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVAL FAUSTINO FERREIRA

APELADO: BANESTES CREDITO IMOBILIARIO SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL (CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA). ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE MÁCULA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. VENCIMENTO ANTECIPADO LEGÍTIMO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por mutuário contra sentença da Vara Única da Comarca de Ecoporanga que julgou improcedente ação de nulidade de cláusula contratual ajuizada em face de instituição financeira, reconhecendo a exigibilidade do débito executado em processo apenso. O apelante alega nulidade da sentença por julgamento extra petita, além de sustentar o integral cumprimento de suas obrigações contratuais no âmbito de cédula rural hipotecária vinculada ao Programa MODERAGRO/BNDES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar a legalidade do vencimento antecipado da cédula rural e a exigibilidade do débito; (ii) estabelecer se restou comprovado o adimplemento contratual do mutuário quanto à integral aplicação dos recursos e à observância das exigências acessórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A improcedência do pedido de declaração de ilegalidade do vencimento antecipado acarreta, como consequência lógica, a afirmação de sua legalidade, não havendo julgamento extra petita, pois a sentença permaneceu dentro dos limites da lide.

4.
O ato judicial não demandava reconvenção por parte da instituição financeira, uma vez que não se tratou de pedido autônomo, mas sim de reconhecimento da situação jurídica oposta à pretendida pelo autor.

5.
A obrigação do mutuário é dúplice: execução física do projeto financiado e comprovação financeira adequada da aplicação dos recursos, em conformidade com as cláusulas contratuais.

6.
O laudo de fiscalização inicial, que atestou a regularidade, possui caráter preliminar e não afasta a fiscalização contínua exigida em razão da origem pública dos recursos.

7.
Posterior acompanhamento do BNDES constatou ausência de licenciamento ambiental e insuficiência de comprovação documental, com glosa de recibos e notas fiscais, evidenciando inadimplemento contratual.

8.
A contestação da instituição financeira impugnou de forma específica a alegação de adimplemento, apontando valores glosados e insuficiência de comprovantes, afastando a presunção de veracidade do art. 302 do CPC/1973.

9.
O ônus da prova do adimplemento cabia ao mutuário (CPC/1973, art. 333, I), do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A improcedência do pedido de declaração de ilegalidade do vencimento antecipado da dívida implica, como consequência lógica, o reconhecimento de sua legalidade, não configurando julgamento extra petita.

2.
A reconvenção não é necessária quando a defesa se limita a demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor.

3.
A comprovação insuficiente da aplicação dos recursos e a ausência de regularização ambiental configuram inadimplemento contratual, legitimando o vencimento antecipado da cédula rural hipotecária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Silval Faustino Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, que julgou improcedentes formulados na presente “
ação de nulidade de cláusula contratual
” ajuizada em face de
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
e, via reflexa, declarou a exigibilidade do débito de que versa a
ação de execução nº 0001227-57.2009.8.08.0019
, em apenso.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

A controvérsia tem origem na Cédula Rural Hipotecária nº 06.000.000027-1, firmada em 05/05/2006, por meio da qual
Silval Faustino Ferreira
obteve financiamento no valor de R$ 116.925,00 (cento e dezesseis mil, novecentos e vinte e cinco reais) junto ao
Banco
do Estado do Espírito Santo –
Banestes S/A
.

Os recursos, oriundos do BNDES no âmbito do Programa MODERAGRO, destinavam-se à reforma de 125 hectares de pastagem, construção de 2km de cercas e 03 cocheiras para mineral na propriedade rural do mutuário, sendo atribuído inadimplemento contratual ao mutuário em virtude da insuficiente comprovação da integral aplicação dos recursos na finalidade pactuada e pela ausência de licenciamento ambiental para as obras.

Em decorrência de tais fatos, o BNDES determinou o vencimento antecipado do contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis, ao passo que o
Banco do Estado do Espírito Santo
, na qualidade de agente financeiro, liquidou a operação junto ao BNDES e, posteriormente, buscou reaver os valores do mutuário.

Por conseguinte, três demandas tramitam interligadas:

(i)
“
ação de execução de título extrajudicial
”

(
processo nº 0001227-57.2009.8.08.0019
), ajuizada pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
em face de
Silval Faustino
Ferreira
em 21/08/2009, visando a cobrança do saldo devedor consolidado (R$ 102.791,76);

(ii)
“embargos à execução” (
processo nº 0000133-69.2012.8.08.0019
), opostos em 01/02/2012 por
Silval Faustino Ferreira
em face de lide executória; e

(iii)
a presente

“
ação anulatória
” (
processo nº
0001534-11.2009.8.08.0019
), ajuizada por
Silval Faustino Ferreira
contra o
Banco do Estado do Espírito Santo
, visando ser declarada a nulidade da cláusula que permitiu o vencimento antecipado do contrato, sob a alegação de ter cumprido integralmente o objeto do financiamento, conforme atestado em laudo de fiscalização inicial emitido pelo próprio banco e comprovado por meio de notas fiscais e recibos.

Dessa forma, a questão controvertida reside na comprovação (ou não) do adimplemento contratual por parte do mutuário no que tange à aplicação dos recursos e ao cumprimento das exigências acessórias e, como dito alhures, orientou-se a sentença pela
improcedência
dos pedidos formulados na presente “
ação anulatória
” e, via reflexa, declarou a legalidade do vencimento antecipado da dívida.

No escopo de infirmar tal conclusão, assim sustenta o apelante, em síntese:
(i)
é nula a sentença por ter decidido além dos limites da lide, haja vista que, ao declarar a legalidade do vencimento antecipado e a exigibilidade do débito na execução, conferiu ao apelado um provimento jurisdicional que não foi objeto de pedido específico em sede de reconvenção;
(ii)
a contestação do apelado limitou-se a pleitear a improcedência da ação e, ao proferir uma decisão de natureza declaratória favorável ao requerido, sem o devido pedido reconvencional, restou violado o princípio da adstrição (ou congruência), previsto nos arts. 141 e 492 do CPC/2015;
(iii)
cumpriu integralmente suas obrigações contratuais e as provas documentais carreadas com a petição inicial, notadamente o laudo de fiscalização de crédito rural emitido pelo próprio apelado, além dos recibos e notas fiscais, demonstram a correta e integral aplicação dos recursos na execução do objeto do financiamento (reforma de pastagens, construção de cercas e cocheiras);
(iv)
a contestação do apelado foi genérica e não impugnou especificamente tais documentos, o que atrai a presunção de veracidade dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 302 do então vigente CPC/1973; e
(v)
deve ser anulada a sentença em virtude do julgamento
extra petita
ou, se mantida por este Órgão Julgador, ser reformada para procedente o pedido e declarar o integral cumprimento das obrigações contratuais.

No que se refere a aventada
nulidade da sentença
, desde já adianto que não assiste razão ao apelante.

A argumentação do apelante de que Juízo de 1º grau incorreu em julgamento
extra petita
ao conceder provimento jurisdicional não pleiteado pelo apelado, qual seja, a declaração de legalidade do vencimento antecipado e a exigibilidade do débito, certamente parte de premissa equivocada no tocante ao objeto desta ação e os efeitos da improcedência do pedido. Explico.

Conquanto tenha sido nomenclatura como “
ação anulatória
”, a demanda em apreço possui natureza eminentemente declaratória, tendo em vista que o autor/apelante busca a tutela jurisdicional visando obter uma declaração de
inexistência de uma relação jurídica
, qual seja, o direito do banco apelado de promover o vencimento antecipado da Cédula Rural Hipotecária.

Não obstante a rudimentar redação, depreende-se dos pedidos formulados o escopo de que sejam exarados provimentos jurisdicional de natureza declaratória, a saber, a ilegalidade da conduta da instituição financeira ao considerar vencida antecipadamente a dívida, bem como seja declarado o cumprimento, pelo mutuário, das obrigação contidas na cédula de crédito.

Ao concluir o MM. Juiz pela improcedência de tais pedidos, decorreu, como como consequência lógica e jurídica direta de sua improcedência,
a afirmação da situação jurídica contrária
, ou seja, ao rejeitar o pedido para declarar a ilegalidade do vencimento antecipado, o MM. Juiz, de forma implícita e necessária, declarou a sua legalidade.

Nesse sentido, a parte dispositiva da sentença que declara a “a legalidade do vencimento antecipado” e a “exigibilidade do débito” não constitui provimento autônomo e dissociado do pedido inicial, porquanto constitui a própria consequência da rejeição da pretensão do autor/apelante e produziria efeitos ainda que não tivesse sido expressamente consignada na parte dispositiva da sentença.

Por conseguinte, também rechaço a alegada ofensa ao princípio da adstrição ou congruência, materializado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que veda ao juiz decidir aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
) ou fora (
extra petita
) do que foi pedido pelas partes.

Como dito, a sentença manteve-se estritamente nos limites da controvérsia, que restou delimitada pela legitimidade (ou não) do vencimento antecipado da cédula rural e, ao decidir pela improcedência dos pedidos, consequentemente o juiz acolheu a tese defensiva de que o mutuário descumpriu cláusulas contratuais expressas ao não comprovar a integral aplicação dos recursos e a regularidade ambiental do empreendimento.

Com isso, é tecnicamente infundada, com a devida vênia, a tese de que seria necessária a apresentação de
reconvenção
para que o juízo pudesse declarar a legalidade do ato é tecnicamente infundada.

É cediço que a reconvenção é o instrumento processual pelo qual o requerido formula um pedido próprio contra o autor, conexo com a ação principal e, na espécie, o apelado não formulou um pedido novo, mas apenas se defendeu mediante apresentação de fatos impeditivos ao direito do autor, isto é, a declaração de legalidade e exigibilidade do débito não é um novo pedido, mas sim o reconhecimento da validade da situação jurídica que o apelante pretendia desconstituir.

Dessa forma, rejeito o pedido de nulificação da sentença por ter incorrido em julgamento
extra petita
, na medida em que foi proferida em estrita observância às normas processuais e ao direito material aplicável à espécie.

Enfim incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, sustenta o apelante ter cumprido integralmente suas obrigações contratuais e as provas documentais carreadas aos autos, notadamente o “Laudo de Fiscalização de Crédito Rural” emitido pelo próprio apelado, além dos recibos e notas fiscais, demonstrariam, segundo afirma, a correta e integral aplicação dos recursos na execução do objeto do financiamento (reforma de pastagens, construção de cercas e cocheiras).

Da minuciosa análise dos autos, verifico que a Cédula Rural Hipotecária em litígio impõe ao mutuário uma obrigação de natureza dúplice:
(i)
a
execução física
do projeto (reforma de pastagens, construção de cercas e cocheiras); e
(ii)
a
comprovação financeira
da aplicação dos recursos na finalidade contratada, nos termos da Cláusula Sétima, incisos IX e X, e da Cláusula Décima Oitava do instrumento contratual.

Ampara-se o apelante no “Laudo de Fiscalização de Crédito Rural” datado de 08/02/2007, que atestou a regularidade da operação (fl. 34). Todavia, tal documento representa uma verificação preliminar e não possui caráter terminativo ou preclusivo. A relação contratual, por envolver recursos públicos repassados pelo BNDES, submete-se a um regime de fiscalização contínua.

Como prova disso, constato a existência de comunicações posteriores do BNDES que, após visita de acompanhamento realizada em outubro de 2007, apontaram “
ausência de
Licença de Instalação do projeto, expedida pelo órgão ambiental competente
” e “
comprovação financeira insuficiente
”.

A meu ver, esta apuração posterior, mais aprofundada, deve prevalecer sobre a constatação inicial, pois revelou o descumprimento de uma obrigação contratual contínua de manter e apresentar a documentação comprobatória.

A alegação do apelante de que os recibos e notas fiscais juntados seriam suficientes para comprovar o adimplemento foi especificamente rechaçada pelo BNDES que, na Carta AOI/DEAOI nº 0481/2009, datada de 06/07/2009, analisou a documentação complementar apresentada e glosou parte significativa dos comprovantes.

Na ocasião, foram questionados recibos no montante de R$ 37.875,00 (trinta e sete mil oitocentos e setenta e cinco reais), por possuírem datas muito anteriores à visita de acompanhamento, o que gerou dúvida sobre sua tempestividade e pertinência, além de notas fiscais no valor de R$ 10.516,00 (dez mil quinhentos e dezesseis reais), por terem sido emitidas meses após a liberação dos recursos e após o primeiro laudo de fiscalização, o que levou à conclusão de que “
evidencia não se tratarem de insumos destinados ao projeto apoiado
” (fls. 86/87).

Concluiu o BANDES, na oportunidade, que a insuficiência de comprovação atingia o montante de R$ 49.855,74 (quarenta e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), assim demonstrando o descumprimento da obrigação de comprovação financeira.

Por fim, alega o apelante que a contestação do apelado foi genérica e não impugnou especificamente tais documentos, o que atrai a presunção de veracidade dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 302 do então vigente CPC/1973.

Como se sabe, o princípio da impugnação especificada exige que o réu se manifeste precisamente sobre cada um dos fatos narrados na petição inicial e, na espécie, a contestação do apelado atacou precisamente o cerne da questão controvertida, repito, a insuficiência da comprovação documental (fls. 64/72).

Extraio da contestação a tese defensiva de que “
a farta prova documental anexa, comprova que o agravado foi notificado por mais de uma vez para fornecer os comprovantes das aquisições
(para cumprimento do projeto) através
de notas fiscais/recibos, no valor de R$ 46.754,57, uma vez que os comprovantes válidos, apresentados foram inferiores ao total dos investimentos que constituem o projeto
que é de R$ 116.926,00
, contudo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia
” (fl. 69).

Como se observa, essa argumentação constitui uma
impugnação específica e qualificada
e tem respaldo nas provas produzidas nos autos, por ter sido especificado o ponto do descumprimento contratual (a falta de comprovação financeira integral e válida) e fundamentado a alegação nos documentos que acompanharam a própria contestação, como as cartas e notificações enviadas ao apelante e as comunicações recebidas do BNDES, que detalhavam os valores glosados e o montante pendente de comprovação.

Portanto, tendo o apelado se contraposto de forma direta e fundamentada ao fato constitutivo do direito do autor – o suposto adimplemento integral das obrigações, incluindo a de comprovação financeira –, não há que se falar na aplicação da presunção de veracidade prevista no então vigente art. 302 do CPC/1973, cabendo ao apelante, nos termos do art. 333, I, do mesmo diploma, o ônus de provar cabalmente suas alegações, do qual não se desincumbiu a contento.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários sucumbenciais
(que foram arbitrados no Juízo de 1º grau em 10% do valor atualizado da causa), levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.